Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE NO CADASTRO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO AUTO DE ARREMATAÇÃO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO ENVIADAS PARA ENDEREÇO DIVERSO DA DAQUELE INFORMADO NO AUTO DE ARREMATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGATORIEDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS QUANTO AO PEDIDO INICIAL. REABERTURA DO PRAZO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória de infração de trânsito por meio da qual pretende a autora ver anulados os autos de infração lavrados pelo Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal – DER: 1) Y001161145 - Ultrapassar pelo acostamento (em 10/01/2017) e 2) YE01129180 - Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela (em 27/02/2018), sob o argumento de falta de notificação da autuação.
2. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
3. Reitera a recorrente os argumentos deduzidos na inicial. Ressalta que os documentos de propriedade foram emitidos normalmente até o ano de 2019, e que não foi notificada das infrações ora em discussão. Aduz que, no momento da arrematação do veículo, atualizou seu endereço, não podendo ser responsabilizada pelo erro da Administração Pública.
4. Pelas provas coligidas aos autos, observa-se que a recorrente adquiriu, em 18/08/2016, o veículo de placa JJT-3815/DF, por meio de leilão público realizado pelo Detran/DF (ID 19522381). Na ocasião, a arrematante, ora recorrente, indicou o seguinte endereço residencial: Quadra 04, MR 08, casa 26 – Planaltina/DF. No cadastro do Sistema de Gestão de Trânsito, do Detran/DF (ID 19522403), contudo, consta endereço residencial diverso: Quadra 01, conjunto D-1, casa 34, Sobradinho/DF. Enviadas as notificações para este endereço os avisos de recebimento indicaram que as correspondências não foram entregues ao destinatário pelos motivos: “desconhecido” e “mudou-se”.
5. O procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
6. No presente caso, afere-se que, a despeito da recorrente ter informado seu endereço no auto de arrematação, junto ao cadastro do Sistema de Gestão de Trânsito do Detran/DF, consta endereço distinto daquele informado pela arrematante (recorrente).
7. Não restou comprovado nos autos que a recorrente mudou de endereço após a arrematação. Ao contrário, o endereço residencial indicado pela parte nas peças processuais e processo administrativo (ID 19522395) é o mesmo daquele informado no Auto de Arrematação (ID 19522381).
8. Conclui-se, portanto, que, na hipótese, embora o recorrido não tenha se omitido no envio das notificações de autuação, por irregularidade no cadastro dos dados da arrematante, essas não foram entregues.
9. É indubitável que, posteriormente, a recorrente tomou conhecimento das infrações, tanto que as impugnou administrativamente (ID 19522395). Assim, com aplicação do princípio da instrumentalidade das formas quanto ao pedido inicial, e a fim de assegurar à recorrente o seu direito ao contraditório e ampla defesa, torna-se necessária a reabertura do prazo para apresentação de defesa.
10. Neste sentido: “No caso específico, não vislumbro qualquer prejuízo a recorrente, isto porque esta já tomou conhecimento de todas as infrações e das notificações que, embora realizada sem observância da forma correta, atingiu sua finalidade, pois a recorrida teve ciência inequívoca da lavratura do auto de infração e, dessa forma, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, entendo que a recorrida deve apresentar defesa no prazo legal, a partir do trânsito em julgado desta decisão.” (Acórdão n.767320, 20130111508728ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ)
11. Pelo exposto, julgo procedente o pedido da exordiar para determinar que o réu proceda à reabertura do prazo de defesa, referente aos autos de infração n° Y001161145 e YE01129180, a partir do trânsito em julgado deste acórdão.
12. Recurso conhecido e provido nos termos do item 11.
13. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.